Tribunal: TJDFT
Processo: 0747119-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP da decisão (ID. 20977274) que não conheceu do agravo de instrumento. Em suas razões (ID 21077378), a embargante/agravante sustenta a ocorrência de equívoco na referida decisão ao apreciar o cabimento do agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de cumprimento de sentença. Destaca que o agravo de instrumento é medida cabível para impugnar decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença. Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração na qual requer a reconsideração da decisão ID 20977274, para que seja sobrestada a realização da perícia contábil determinada de ofício pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública no cumprimento de sentença no 0702156-93.2020.8.07.0018. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame monocrático prefacial de conhecimento, farei também seu exame de forma unipessoal, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, contradição (fundamentos inconciliáveis entre si dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza dos fundamentos do julgado entre si), ou correção de erro material. Tenho que assiste razão à embargante/agravante, face à ocorrência de erro material na decisão embargada, visto que, de fato, a decisão agravada foi proferida em sede de cumprimento de sentença portanto cabível a interposição do agravo de instrumento. Assim, sendo despicienda maiores digressões, devem ser conhecidos os presentes embargos de declaração para que o agravo de instrumento seja julgado. Passo à analise do pedido liminar do agravo de instrumento. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites estreitos desta cognição preambular, não identifico a suficiente probabilidade do direito para a concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo ao recurso. Em cognição sumária, não localizo a probabilidade do direito para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, notadamente porque o juízo declarou não deter "capacidade técnica e expertise adequada para análise da divergência apontada nos autos”. A situação dos autos subsume à disposição prevista no artigo 370 do Código de Processo Civil, transcrevo” "Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” Como destinatário da prova, cabe ao juiz proceder à instrução processual, portanto, não merece prosperar o argumento do agravante de estar presente razões jurídicas suficientes para se concluir pela necessidade de aplicação da tabela SAC. Ante o exposto, monocraticamente, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, reconhecendo a existência de erro material na decisão de ID. 20977274, como consequência a infringência reflexa ao presente provimento, INDEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Após, reclassifique-se o feito para agravo de instrumento e retornem-me os autos conclusos para análise de seu mérito.